Tribunal: TJDFT
Processo: 0734852-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal que indeferiu pedido da Defesa de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, formulado após o não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/1995), diante da recusa ministerial. A reclamante foi denunciada pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra seu filho. A Defesa sustentou a inaplicabilidade do art. 226 do ECA ao caso e alegou ofensa ao art. 28-A, §14, do CPP, pleiteando a declaração de nulidade da decisão e a remessa dos autos à instância revisora ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação à aplicação da Lei n. 9.099/1995, prevista no art. 226, §1o, do ECA, alcança também crimes do Código Penal praticados contra crianças e adolescentes; e (ii) estabelecer se é obrigatória a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público quando houver recusa ao oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) introduziu o §1o no art. 226 do ECA, vedando expressamente a aplicação da Lei n. 9.099/1995 a crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente do tipo penal e da pena cominada.
4. A interpretação teleológica e sistemática do art. 226, §1o, do ECA revela a intenção legislativa de endurecer o tratamento jurídico de infrações praticadas contra crianças e adolescentes, afastando benefícios despenalizadores mesmo para crimes tipificados no Código Penal.
5. A recusa do Ministério Público em oferecer a suspensão condicional do processo, quando fundada em vedação legal expressa, não configura ato arbitrário nem impõe a remessa do feito à instância revisora, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP e da Súmula n. 696 do STF.
6. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o oferecimento da suspensão condicional do processo é ato discricionário do Ministério Público, e a remessa para reexame hierárquico só é exigível em caso de recusa imotivada ou manifestamente arbitrária, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.